Tribunal: TJMT
Processo: 0012481-27.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012481-27.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERTE LOPES DA ROCHA CIRQUEIRA - CPF: 493.381.101-68 (APELANTE), EDER GARCIA GOMES - CPF: 695.612.301-00 (APELANTE), WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS (APELANTE), WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS - CPF: 714.978.281-71 (APELANTE), WELLISON ASSIS DE ALMEIDA (VÍTIMA), ALVARO PEREIRA BRAGA - CPF: 022.023.541-40 (VÍTIMA), MICHEL TESSARI DOS SANTOS (VÍTIMA), LEONARDO RAMOS DE SOUZA - CPF: 054.440.361-42 (VÍTIMA), ADRIELY DA SILVA SOARES (VÍTIMA), LAERTE LOPES DA ROCHA CIRQUEIRA - CPF: 493.381.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
“
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
”
.
POSSIBILIDADE. A NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO A
PLICADA NA DOSIMETRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INVIABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou os recorrentes culpados pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2o, II, do Código Penal). Um dos recorrentes foi condenado
à pena de

10 anos, 01 mês e 28 dias de reclusão, em regime fechado
, e o outro
à pena
de
7
anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto
, além do pagamento de dias-multa.

Um dos recorrentes busca a absolvição
por

nulidade
no reconhecimento pessoal
. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa das
consequências do crime
e a redução da fração de aumento na dosimetria.

O outro recorrente pleiteia o afastamento da valoração negativa das
consequências do crime
, redução da fração de aumento da pena e isenção das
custas processuais
.

O Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
, afastando-se a valoração negativa das
“
consequências do crime
”
, com redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:

(I)
Saber se o reconhecimento pessoal dos recorrentes é válido como meio de prova suficiente para condenação.

(II)
Saber se a valoração negativa das consequências do crime, fundamentada na não recuperação integral dos bens, pode ser mantida.

(III)
Saber se há possibilidade de revisão na fração de aumento da pena aplicada na dosimetria.

(IV)
Saber se a isenção de custas processuais pode ser concedida na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir:

Reconhecimento Pessoal:
O reconhecimento realizado pelas vítimas e testemunhas seguiu critérios mínimos de confiabilidade, corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento de policiais e a apreensão de parte dos bens subtraídos. A negativa de autoria não se sustenta diante do conjunto probatório.

Valoração das Consequências do Crime:
A não recuperação total dos bens subtraídos não constitui fundamento idôneo para justificar a valoração negativa das consequências do crime, sendo tal circunstância comum aos delitos patrimoniais.

Fração de Aumento da Pena:
Não há obrigatoriedade legal de adoção de fração fixa para cada circunstância judicial negativa. A fração de aumento aplicada foi devidamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assistência Judiciária Gratuita:
A condenação nas custas processuais é imposição legal (art. 804 do CPP), e eventual dispensa do pagamento compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento pessoal, quando realizado em conformidade com os critérios legais e corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para sustentar a condenação.

2. A não recuperação dos bens subtraídos não constitui fundamento idôneo para justificar a valoração negativa das consequências do crime.

3. A fração de aumento aplicada na dosimetria da pena não segue critério aritmético obrigatório, bastando estar devidamente fundamentada e ser proporcional às peculiaridades do caso concreto.

4. A isenção das custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal:

arts
. 59, 71, 157, §2o, II.

Código de Processo Penal:
art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1141835/ES
, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.04.2018,
DJe
11.05.2018.

TJMT, N.U. 00046564920168110004
, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021,
DJe
16.12.2021.

STJ,
AgRg
no HC 878.068/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS
e
EDER GARCIA GOMES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
condenou
:

a) WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto.

b) EDER GARCIA GOMES, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado.

Em suas razões recursais, EDER GARCIA GOMES pleiteia a absolvição, sustentando a nulidade no reconhecimento pessoal realizado.

Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, argumentando que a fundamentação descreve elemento inerente ao tipo penal. Por fim, pede a redução da fração de aumento utilizada para exasperar a pena
basilar.

WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS, por sua vez, requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, sob a alegação de que a fundamentação descreve elemento inerente ao tipo penal.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da fração de aumento utilizada para exasperar a pena basilar. Por fim, solicita a isenção das custas
processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência,
a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos interpostos por EDER GARCIA GOMES e WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial das
“
consequências do crime
”
, com o devido redimensionamento da pena, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No
dia

6 de
maio
de 2016
,
em
bairros
distintos
da capital,
os

denunciados

praticaram

assaltos
. O
primeiro

ocorreu

às
15h15min
na
Rua Principal do bairro
Nossa
Senhora Aparecida,
onde

os

denunciados
, sob
ameaça
de
faca
,
subtraíram

celulares
e
uma

carteira
das
vítimas
Michel Tessari dos Santos e
Wellison
Assis de Almeida. O
segundo

fato
se
deu

às
15h30min,
numa
via
pública
do bairro
Coophema
,
onde
, da
mesma
forma,
subtraíram

uma
mochila, um
celular
,
uma

carteira
de
identidade
, um
frasco
de perfume,
roupas
, e outros
itens
de Álvaro Pereira Braga e
Adriely
da Silva Soares
...”
(id.
228121791
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
roubo
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante de pág. 7; Boletim de Ocorrência no 2016.153013 de pág. 8/12;
Termo de Reconhecimento de Pessoas de pág. 23, 26 e 29;
Termo de Apreensão de pág. 45; Auto de Avaliação Indireta de pág. 54
,

todos de id. 228121791
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Os
apelantes
não foram ouvidos em juízo, uma vez que
Eder Garcia
foi dispensado
,
em razão de sua incapacidade e estado de saúde, bem como, foi decretada a revelia do apelante
Wesll
ey
Wey
nny
.

Em juízo, a
vítima Michel Tessari
relatou que foi abordada, junto
com o
seu amigo
Wellison
, por dois indivíduos armados com faca, em um Gol branco. Após repassarem características e placas do veículo à polícia, os criminosos foram presos. Michel reconheceu Eder e Weslley como autores do crime
, confirmando
, em audiência, o reconhecimento de ambos

os réu
s
. Além disso,
a vítima
relatou a recuperação de seu celular e de bens de outras vítimas.
Conforme trecho do depoimento:

“
Estava com seu amigo WELLISON quando foram dois indivíduos, utilizando-se um Gol branco, os abordaram, em que um deles ficou no banco do motorista do carro, enquanto o outro desceu com uma faca. Disse após repassarem características e placas do carro à polícia, os criminosos foram presos.
Afirmou que na delegacia reconheceu dois criminosos, o Apelante EDER e
WESLLEY, mas
esclareceu que apesar de inicialmente ter afirmado na delegacia que não conseguiu identificar claramente um dos autores, insistiu durante a audiência que reconheceu ambos os indivíduos envolvidos no crime. No mais,
informou que os mesmos criminosos por ele reconhecidos, EDER e WESLEY foram reconhecidos por outras vítimas que estavam presentes na delegacia.
A vítima MICHEL informou ainda a recuperação pela polícia, de seu aparelho celular, bem como de outro aparelho celular e uma carteira pertencentes as outras
vítimas funcionárias
de uma empresa de telefonia que também foram vítimas do mesmo grupo de assaltantes.”

Em juízo,
as vítimas
Wellison
e
Adrielle
confirmaram o roubo praticado por dois criminosos armados com faca, utilizando um Gol branco, placa OBJ 7699.
Adrielle
detalhou o assalto sofrido junto a
o ofe
ndido
Álvaro,
descrevendo a
subtração de diversos itens, dos quais apenas o celular e a carteira
,
d
o seu colega

Álvaro
,
foram recuperados. Ela ratificou o reconhecimento de Éder e Weslley, distinguindo-os por características
físicas
,

afirmando
ter certeza da participação de ambos no crime.
Conforme excerto do depoimento:

"Também inquirida em juízo, vítima ADRIELE, discorreu sobre o roubo que sofreu, com o mesmo modus operandi narrado pelas vítimas anteriores, qual seja cometido por dois indivíduos utilizando-se um Gol branco, placa OBJ 7699, que se utilizaram de uma faca para ameaçar tanto ela (ADRIELE) quanto seu colega Álvaro, lhes subtraindo diversos itens, dos quais foram recuperados apenas o celular e carteira de
Álvaro
. Por fim, ADRIELE ratificou em juízo o reconhecimento dos suspeitos - dois dos três envolvidos -, fornecendo descrições físicas dos mesmos, distinguindo-os por cor de pele e porte físico, afirmando ter certeza de que os reconhecidos, ora Apelantes ÉDER e Weslley estavam envolvidos no assalto.”

Em juízo, a testemunha
policial militar Jorge Rondon
relatou que, após alertas sobre assaltos na região praticados por dois indivíduos, a polícia localizou o veículo suspeito por meio das características e placas informadas. Wesley foi detido próximo ao
carro
,
indic
ando
o paradeiro de seu comparsa
(
Éder
)
e do proprietário do veículo
(
Laerte
)
.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos, indicado por ele mesmo,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
aos apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência
das práticas delituosas
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à
pretensa readequação dosimétrica
, os recorrentes insurgem-se
contra
a
valor
ação
negativa

do vetor d
as
“c
onsequências
do crime”
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena aos apelantes:

“(...)
Consequências: observo que apenas uma parcela da res furtiva foi recuperada
...” (sic) (id.
228123349
).

Na primeira fase, o Juízo singular utilizou a
não recuperação da
res furtiva
para negativar as c
onsequências
do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que,
“
a
não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2018).

Conclusivamente, a dosimetria merece reparo nesta parte.

Por outro lado, em
relação à fração aplicada pelo juízo
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior, à determinada circunstância, na dosagem da pena básica, desde que assim o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância, como no caso, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.”
(N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese, a exasperação da pena-base
acima do mínimo legal para o crime de
roubo majorado
, em razão da presença de circunstância
s
desfavoráve
is
, correspondente a aproximadamente 1/
6
da pena mínima,
assim,
observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do
CPP
:

“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo
dosimétrico
.

Roubo Majorado

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

EDER GARCIA GOMES

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
tem-se como desfavorável ao réu
a
vetorial
da

“circunstâ
ncia do crime”
, motivo pelo qual,

fixo a pena-base
acima d
o mínimo legal, ou seja,
em
4 anos
e 8 meses
de reclusão e 1
2
dias-multa.

2a Fase:

Não há atenuantes, porém, r
econheço a presença da agravante da “reincidência”, motivo pelo qual,
agravo em
1/6
, resultando a pena, até aqui apurada, em
5
anos
, 05 meses e 10 dias
de reclusão e 1
4
dias-multa.

3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “
concurso de pessoas
”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 1/
3
sob a intermediária
, resultando na pena de
7
anos
,

3
meses
e 3 dias
de reclusão e 1
9
dias-multa.

Nos termos do art. 7
1
, do CP, considerando que
foi
o crime
continuado
, aumento

a pena em 1/
6
sob a intermediária
, resultando a reprimenda em
8
anos
,

01
m
ê
s e 2
9
dias de reclusão, e
21
dias-multa, tornando-a definitiva.

WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
tem-se como desfavorável ao réu a
vetorial

da

“circunstância do crime”
, razão pela qual,
fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

2a Fase:

Não há agravantes, porém, reconheço a atenuante da “confissão espontânea”, motivo pelo qual, reduzo a pena em 1/6, resultando a pena, até aqui apurada, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “concurso de pessoas”, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 1/3 sob a intermediária, resultando na pena de
5
anos
e

4
meses de reclusão e 1
3
dias-multa.

Nos termos do art. 71, do CP, considerando que foi o crime continuado, aumento a pena em 1/6 sob a intermediária, resultando a reprimenda em
6
anos,
2

m
eses
e 2
0
dias de reclusão, e
16
dias-multa, tornando-a definitiva
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para
n
eutralizar a vetorial da
consequ
ê
ncia do crime, em relação ao delito de roubo
majorado
,
redimensiona
ndo
a pena dos apelantes
EDER GARCIA GOMES
para
8 anos, 01 mês e 29 dias de reclusão, e 21 dias-multa,
em regime fechado, e

WESLLEY WEYNNY DOS SANTOS MARTINS
para
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 16 dias-multa
, em regime semiaberto,
mantendo, no mais,
incólume
a sentença objurgada.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025